Tribunal: STF
Processo: HC 72454
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Homicídio qualificado.
2. Alegação de nulidade do processo a partir do libelo, bem
assim do julgamento pelo Júri, em face da redação de
quesitos sobre autoria e co-autoria do paciente. 3. Co-
autoria e participação. Código Penal, art. 29 e parágrafos.
4. Acusação e defesa concordaram com os quesitos, segundo se
depreende da ata de julgamento pelo Júri. 5. Não há nulidade
nos quesitos formulados, quanto à autoria e co-autoria. 6.
Habeas Corpus indeferido.